Tribunal: TJDFT
Processo: 0746801-83.2018.8.07.0016
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. REAJUSTE NA ÚLTIMA FAIXA ETÁRIA. 59 ANOS DE IDADE. FORMATAÇÃO DESARRAZOADA. ABUSO DE DIREITO. ESTATUTO DO IDOSO. PRÁTICA ABUSIVA. CDC. RESP 1.568.244 (TEMA 952). RESTITUIÇÃO DEVIDA. ART. 884 DO CÓDIGO CIVIL. RESP 1.716.113 (TEMA 1016). Conquanto formalmente respeitados os parâmetros previstos na Resolução Normativa – RN no 63, de 22/12/2003, da ANS, mostra-se abusiva a atuação de operadora de plano de saúde que, ao estabelecer índice de reajuste desarrazoado à última faixa etária (76,20%), onera em demasia o consumidor, em manifesto confronto com a equidade e as cláusulas gerais da boa-fé objetiva e da especial proteção ao idoso, impossibilitando a sua permanência no plano. O princípio da boa-fé objetiva possui três funções básicas: interpretativa, integrativa e de controle. A função de controle visa impedir o abuso de direito e encontra respaldo nos artigos 187 e 422, do Código Civil. Embora a administradora de plano de saúde tenha o direito de estabelecer índices de reajuste para a mudança de faixa etária, visando garantir o equilíbrio atuarial do plano, não pode se desviar desta finalidade, utilizando deste direito para tentar excluir os mais idosos. Nos termos do artigo 15, § 3o, do Estatuto do Idoso, é vedada a discriminação do idoso nos planos de saúde pela cobrança de valores diferenciados em razão da idade. Devem ser afastadas as práticas abusivas descritas no artigo 39, incisos V e X, do Código de Defesa do Consumidor. Aplicação da Tese 952, firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.568.244, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, segundo a qual, para evitar abusividades nos reajustes das contraprestações pecuniárias dos planos de saúde, alguns parâmetros devem ser observados, tais como (i) a expressa previsão contratual; (ii) não serem aplicados índices de reajuste desarrazoados ou aleatórios, que onerem em demasia o consumidor, em manifesto confronto com a equidade e as cláusulas gerais da boa-fé objetiva e da especial proteção ao idoso, dado que aumentos excessivamente elevados, sobretudo para esta última categoria, poderão, de forma discriminatória, impossibilitar a sua permanência no plano; e (iii) respeito às normas expedidas pelos órgãos governamentais. Reconhecida a abusividade do reajuste, o valor pago a maior deve ser restituído à autora, nos termos do artigo 884, caput, do Código Civil. Manutenção da decisão monocrática que negou provimento aos recursos de apelação da operadora de saúde, nos termos dos artigos 932, inciso IV, alínea “b”, e 1.011, inciso I, ambos do Código de Processo Civil.